Tribunal: TJDFT
Processo: 0752773-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o tráfico resta demonstrado por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, testemunhos policiais coerentes e corroborados pela apreensão de drogas e utensílios típicos da atividade de tráfico.
2. A habitualidade e a dedicação à prática criminosa restaram comprovadas nos autos, afastando os requisitos para concessão do benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
3. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena aplicada. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.